Tribunal: TJSP
Processo: 1500334-38.2018.8.26.0063
Classe: Apelação Criminal / Uso de documento falso
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000757575
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500334-38.2018.8.26.0063, da Comarca de Barra Bonita, em que é apelante
GENIVAL DONIZETTI RODRIGUES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, mantida, assim, a bem lançada r. sentença monocrática,
por seus próprios e jurídicos fundamentos. Consideraram, desde já,
prequestionadas as matérias debatidas no processo, para efeito de eventual manejo
de recursos às Cortes Superiores. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente), MARCELO GORDO E FRANÇA CARVALHO.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
MOREIRA DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500334-38.2018.8.26.0063 -Voto no 33.703
2
Apelação Criminal com Revisão no 1500334-38.2018.8.26.0063
Comarca de Barra Bonita
13a Câmara de Direito Criminal
Voto no 33.703
Apelação criminal
Uso de documento público falso

Sentença condenatória
Pretendida a absolvição por
fragilidade probatória
Inadmissibilidade - Materialidade,
autoria e dolo demonstrados
Réu confesso acerca da
exibição do documento falso Depoimento de funcionário do
Detran que referenda a confissão do agente, sob o crivo do
contraditório
Laudo pericial atestatório da falsidade
documental Condenação bem editada, com base em vasto e
convincente acervo probatório
Penas, substituição por
restritivas de direitos e regime prisional escorreitamente
fixados. Recurso desprovido.
1. Ao relatório da r. sentença monocrática,
acrescenta-se que Genival Donizetti Rodrigues, por infração ao artigo
304, caput, do Código Penal, foi condenado às penas de 2 (dois) anos de
reclusão, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, no valor mínimo
legal, substituída a privativa de liberdade por duas restritivas de direitos,
consistentes em prestação de serviços à comunidade e pecuniária, no valor
de um salário mínimo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500334-38.2018.8.26.0063 -Voto no 33.703
3
Inconformado,
recorre.
Acenando
com
a
fragilidade probatória, pugna pela absolvição.
Regularmente processado o recurso, opina a d.
Procuradoria Geral de Justiça pelo desprovimento.
É o relatório.
2. O recurso não comporta provimento.
A
materialidade
do
delito
apresenta-se
cumpridamente demonstrada, não apenas pelo boletim de ocorrência (fls.
3/4) e auto de exibição e apreensão (fl. 5), senão também e especialmente
pelo laudo documentoscópico, que concluiu pela falsidade do documento
(fls. 19/20) e pela prova oral amealhada nos autos.
A autoria, por igual, emerge bem elucidada.
Tanto na delegacia como em Juízo, o apelante
confessou parcialmente os fatos que lhe foram imputados. Disse que, na
data dos acontecimentos, compareceu à Ciretran para regularizar a situação
de seu veículo, apresentando, para tanto, a um dos funcionários a carteira
de habilitação, sem saber que o documento era falso. Afirmou tê-lo
adquirido com um indivíduo, nos arredores do Poupatempo, cuja identidade
não soube especificar, o qual lhe contou ser proprietário de uma autoescola
e que conseguiria a carteira de motorista pelo preço de R$ 2.700,00 (dois

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500334-38.2018.8.26.0063 -Voto no 33.703
4
mil e setecentos reais), sem a necessidade de realização de aulas prática e
teórica, nem exame médico. Em nenhum momento, contudo, desconfiou da
autenticidade da CNH que lhe foi oferecida (fl. 6 e mídia audiovisual).
Essa reiterada confissão do apelante, ainda que
parcial, merece inteira credibilidade, mormente por encontrar plena e
consistente ressonância nos demais elementos probantes amealhados nos
autos, notadamente sob o pálio do contraditório e da ampla defesa (art.
197, CPP).
Com efeito, a testemunha Pedro Paulo Seresuela,
funcionária do Detran, esclareceu, em sede judicial, que atendeu o acusado
no dia dos fatos, oportunidade na qual ele lhe exibiu a carteira de motorista
para a verificação dos dados do veículo. Ao manusear o documento,
todavia, notou que este apresentava alguma irregularidade, principalmente
porque ostentava um dígito a mais no número de registro. Consultou a
numeração no sistema e verificou que a carteira não estava cadastrada,
confirmando a sua falsidade. Ressaltou, por fim, que a contrafação não
poderia ser apurada por uma pessoa leiga (mídia audiovisual).
Não se pode olvidar que tal depoimento merece
inteira acolhida, já porque aludida testemunha não conhecia o apelante e
não tinha motivos para incriminá-lo gratuitamente, se ele não tivesse
mesmo cometido o crime; já porque prestou depoimento uniforme e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500334-38.2018.8.26.0063 -Voto no 33.703
5
harmônico quanto aos pontos fundamentais, de modo a elucidar
convincentemente a verdade dos fatos; já porque não há prova de má-fé
ou suspeita de falsidade; já porque inexiste razão para desprestigiar
agentes públicos quando comparecem perante a Justiça a fim de prestar
contas de suas atividades.
Desse robusto quadro probatório, emerge a
conclusão segura de que o apelante efetivamente fez uso de documento
falso, tendo pleno conhecimento da falsidade. Tanto que ele mesmo
admitiu, em Juízo, que pagou a um indivíduo desconhecido para receber a
carteira de habilitação, sem precisar fazer os exames de praxe, modo de
aquisição este de todo anormal e revelador de inequívoco dolo em sua a
conduta.
Portanto,
ao
contrário
dos
argumentos
sustentados pela combativa Defesa, a autoria do crime assestada ao
apelante e o elemento subjetivo do tipo ficaram bem demonstrados, não só
pela confissão do acusado, como também pelas palavras seguras e
convincentes do funcionário do Detran.
Destarte, porque suficientemente provadas a
materialidade e a autoria resultantes da ação típica - sob os aspectos
objetivo e subjetivo -, antijurídica e culpável, sem qualquer causa de
exclusão da ilicitude ou da culpabilidade, era mesmo inarredável o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500334-38.2018.8.26.0063 -Voto no 33.703
6
provimento condenatório como bem proclamado pela eminente Magistrada
sentenciante, cujas lúcidas e bem colocadas razões de decidir ficam aqui
adotadas, em consonância com a norma inscrita no artigo 252 do
Regimento Interno desta Augusta Corte de Justiça.
As penas e o regime prisional não comportam
reparo, máxime porque aquelas foram fixadas nos mínimos legais e com
substituição por restritivas de direitos e este estabelecido na forma mais
branda.
3.
Pelo
exposto,
nega-se
provimento
ao
recurso, mantida, assim, a bem lançada r. sentença monocrática, por seus
próprios
e
jurídicos
fundamentos.
Consideram-se,
desde
já,
prequestionadas as matérias debatidas no processo, para efeito de eventual
manejo de recursos às Cortes Superiores.
RONALDO SÉRGIO MOREIRA DA SILVA
Relator